Tribunal: TJDFT
Processo: 0750077-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Vistos, etc. Em face da certidão de id n. 67669390 que informa que foi proferida sentença nos autos principais, o presente agravo restou sem objeto, pelo que assim o declaro. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 9 de janeiro de 2025. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator